Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001916-02.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO FAVORÁVEL AO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÕES CONEXAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriormente manejados pela parte autora, para aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, majorando os honorários recursais de 10% para 12%.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações conexas, diante da existência simultânea de execução fiscal e ação declaratória envolvendo a mesma CDA.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria relativa à majoração dos honorários, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, aplicável quando o recurso da parte contrária é desprovido.

5. A pretensão veiculada nos embargos visa rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível em caso de manutenção da decisão favorável à parte recorrida. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Kono, 2a CDPC, j. 20/05/2025, DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriormente manejados por Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas, para reconhecer a omissão relativa à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, aplicando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, e majorando a verba honorária em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa.

O embargante alega a existência de omissão quanto à observância dos limites legais e da possibilidade de cumulação de honorários sucumbenciais em ações conexas, especificamente no que se refere à fixação de honorários tanto na execução fiscal quanto na ação declaratória de inexigibilidade de débito, em que se discute a mesma CDA.

Sustenta que o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário em ação autônoma não impede a fixação de honorários na execução fiscal conexa, desde que respeitados os parâmetros legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 294388859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1022 supracitado, na medida em que teria deixado de enfrentar a alegação de impossibilidade de cumulação de honorários em feitos conexos (ação anulatória e execução fiscal), sob o fundamento de que ambas tratariam da mesma CDA.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia que lhe foi submetida – qual seja, a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC em sede de agravo interno, diante da manutenção do resultado favorável à parte recorrida. Nessa linha, reconheceu-se a majoração dos honorários anteriormente fixados, de 10% para 12%, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais incidentes.

A alegação de que não seriam devidos honorários cumulativos por existirem feitos conexos não foi objeto de debate central no agravo interno, tampouco representa matéria nova ou relevante a ponto de configurar vício no julgado. Trata-se, portanto, de pretensão de rediscutir matéria meritória por via imprópria, o que não se compatibiliza com o escopo dos embargos de declaração.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir vício material algum, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A via recursal dos Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025